Tribunal: TJDFT
Processo: 0708198-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE CONSUMO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. QUEDA DE DEGRAU. DESNÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 14, DA LEI 8.079/90. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. ELEMENTO AFASTADO PELO ACERVO PROBATÓRIO. DEVER DE REPARAÇÃO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes eram suficientes o bastante para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual. No caso, as fotografias do local dentro da agência afastam a necessidade de se questionar as testemunhas acerca das características do local. Cerceamento de defesa rejeitado.
2. Nas relações de consumo, o fornecedor de serviço responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. Dessa forma, cabe ao réu comprovar a ausência de defeito na prestação do serviço ou que ele ocorreu em razão da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o art. 14, § 3o, inciso II, do CDC.
3. Se o acervo probatório afasta qualquer nexo de causalidade entre ação imputável ao fornecedor e o resultado, não há que se falar no seu dever de reparação pelo evento danoso. Pelo quadro fático e probatório, a diferença de nível dos pisos era sinalizada com a diversidade de cores entre eles, além da existência de uma rampa de acessibilidade para cadeirantes. Características do piso que eram conhecidas pela consumidora e que se deu quando acessou a área para obter o atendimento na agência bancária.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.